Tribunal: TCU
Processo: 012.081/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas pela Universidade Federal de Alagoas em favor George Carnaúba de Omena, José Ronaldo Lima de Barros, Maria Cícera Mendes Rocha, Mariangela Gomes Costa e Marlete Bezerra dos Santos

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela Universidade Federal de Alagoas em favor de George Carnaúba de Omena, José Ronaldo Lima de Barros, Maria Cícera Mendes Rocha, Mariangela Gomes Costa e Marlete Bezerra dos Santos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade dos atos iniciais de aposentadoria em favor de George Carnaúba de Omena (à Peça 16 sob o n.o 10789600-04-2014-000034-7), José Ronaldo Lima de Barros (à Peça 17 sob o n.o 10789600-04-2014-000047-9), Maria Cícera Mendes Rocha (à Peça 18 sob o n.o 10789600-04-2014-000079-7), Mariangela Gomes Costa (à Peça 19 sob o n.o 10789600-04-2014-000018-5) e Marlete Bezerra dos Santos (à Peça 20 sob o n.o 10789600-04-2014-000040-1), negando-lhes os respectivos registros, em face da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" de função e em face da continuidade do pagamento das parcelas como "82375 VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" e "DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO" sem a necessária absorção, contudo, diante das supervenientes modificações na estrutura remuneratória; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos" de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Universidade Federal de Alagoas adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.1 deste Acórdão em face da indevida continuidade do pagamento das parcelas como "82375 VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" e "DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO" sem a necessária absorção, contudo, diante das supervenientes modificações na estrutura remuneratória, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. promova o destaque da referida parcela como "quintos ou décimos de função pública", transformando-a em VPNI, e, em consonância com a decisão judicial transitada em julgado, promova a efetiva implementação das futuras absorções dessa parcela em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira em sintonia, ainda, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos iniciais das aludidas aposentadorias apontadas pelo item 9.1 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para que sejam submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Universidade Federal de Alagoas para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.